Tribunal: TJPA
Processo: 0802606-93.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802606-93.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CONCEICAO DE SOUSA ARAUJO

AGRAVADO: SANDRA DE OLIVEIRA REBELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802606-93.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0856848-50.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: JOSÉ CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO

AGRAVADA: SANDRA DE OLIVEIRA REBELO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação a cálculos. Alegação de erro material. Divergência objetiva entre demonstrativos apresentados. Erro aritmético não sujeito à preclusão. Necessidade de revisão pela contadoria judicial. Prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de revisão dos cálculos apresentados pela exequente e determinou o prosseguimento dos atos constritivos. O agravante sustenta a existência de erros materiais, inconsistências aritméticas e excesso de execução, apontando divergência entre demonstrativos sucessivamente juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se eventual erro material nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença está sujeito à preclusão;
(ii)
saber se a divergência objetiva entre memórias de cálculo autoriza a remessa dos autos à contadoria judicial para revisão técnica; e
(iii)
saber se a execução pode prosseguir, desde logo, quanto ao valor incontroverso reconhecido pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que erros materiais ou meramente aritméticos em cálculos judiciais não se submetem à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem ofensa à coisa julgada.

A expressiva variação entre os valores indicados nos demonstrativos apresentados revela controvérsia objetiva quanto ao
quantum debeatur
, circunstância que recomenda a revisão especializada pela contadoria judicial.

A correção dos cálculos não importa rediscussão do título executivo, limitando-se à adequada quantificação da obrigação já reconhecida judicialmente.

Em atenção aos princípios da efetividade executiva e da menor onerosidade, admite-se o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa reconhecida pelo próprio devedor.

O valor de R$ 92.813,44 foi indicado pelo agravante como quantia devida, legitimando a continuidade dos atos executivos nesse montante, sem prejuízo de posterior complementação após a revisão contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
Erros materiais ou aritméticos em cálculos apresentados no cumprimento de sentença não se sujeitam à preclusão e podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem violação da coisa julgada.

2.
Havendo divergência objetiva entre demonstrativos de débito, impõe-se a revisão pela contadoria judicial.

3.
É legítimo o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, resguardada posterior adequação após a apuração técnica do saldo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 0802606-93.2026.8.14.0000
; Recorrente:
José Conceição de Sousa Araújo
; Recorrida:
Sandra de Oliveira Rebelo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para determinar a revisão dos cálculos mediante remessa dos autos à Contadoria Judicial, bem como o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso de
R$ 92.813,44
, até ulterior apuração do saldo remanescente, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, ajuizada por SANDRA DE OLIVEIRA REBELO, que indeferiu o pedido de revisão de cálculo formulado pelo executado/agravante.

A decisão agravada, lançada ao ID 162997471, indeferiu o pedido de revisão de conta formulado ao ID 159465241, sob o fundamento de que não teria sido demonstrado, de forma concreta, específica e objetivamente identificável, qualquer equívoco aritmético, duplicidade, omissão ou inconsistência apta a caracterizar erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente.

Na mesma oportunidade, consignou que a execução se processa no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, e que o dinheiro possui preferência na ordem legal de penhora, conforme art. 835, I, do CPC. Determinou, ainda, a intimação da exequente para apresentar demonstrativo atualizado do débito e comprovar o recolhimento das custas referentes à penhora eletrônica, bem como, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Grupo de Execução e Inteligência Processual – GEIP, para realização prioritária de penhora eletrônica de valores via SISBAJUD e, caso insuficientes, buscas e constrições via RENAJUD, SNIPER, INFOJUD e demais sistemas disponíveis.

Em suas razões recursais, constantes do ID 33554103, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, alegando:

(i)

existência de erros materiais, inconsistências aritméticas e irregularidades jurídicas nos cálculos apresentados pela exequente, pois, segundo afirma, em 06.10.2025, a agravada teria indicado débito de R$ 124.590,24, ao passo que o agravante, em demonstrativo obtido no sítio eletrônico do TJDFT, teria apurado o valor de R$ 92.813,44;

(ii)

posterior apresentação, pela própria exequente, de novo demonstrativo no valor de R$ 113.637,73, em 24.11.2025, e, em seguida, de atualização no montante de R$ 209.472,92, em 18.12.2025, o que, em sua ótica, revelaria crescimento abrupto, desproporcional e injustificável da dívida;

(iii)

indevida inclusão de custas processuais como se integrassem o crédito da exequente;

(iv)

aplicação de índice de correção não previsto na sentença, defendendo que, diante da omissão do título quanto ao índice, deveria ser aplicado o INPC como critério supletivo;

(v)

ocorrência de capitalização indevida de juros, criação de rubricas inexistentes, como “honorários de atualização”, desrespeito ao limite dos honorários sucumbenciais e aplicação cumulativa e indevida de juros e correção monetária;

(vi)

inexistência de natureza alimentar do crédito executado, por se tratar de débito oriundo de aluguéis e encargos contratuais;

(vii)

risco de dano grave decorrente da possibilidade de bloqueio de verbas salariais e previdenciárias, afirmando ser pessoa idosa e aposentada; e

(viii)

necessidade de concessão de efeito suspensivo para sustar atos constritivos, inclusive SISBAJUD, RENAJUD e bloqueios sobre rendimentos, até a correta apuração do débito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, reconhecimento de erro material e excesso de execução, declaração de nulidade do demonstrativo apresentado pela exequente, exclusão de custas processuais, vedação à capitalização de juros, limitação da aplicação do IGP-M, observância dos critérios legais de juros e correção monetária, remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, subsidiariamente, realização de perícia contábil.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 35408672, a agravada SANDRA DE OLIVEIRA REBELO sustenta:

(i)

inexistência de erros materiais no decisum e nos cálculos apresentados;

(ii)

que a sentença proferida em 18.11.2020, no ID 2127091 dos autos principais, condenou o agravante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa;

(iii)

que não haveria irregularidade na inclusão das custas, por se tratar de ressarcimento de despesas judiciais suportadas pela autora;

(iv)

que os cálculos teriam sofrido alterações em razão da Lei nº 14.905/2024, com adequação dos critérios de juros moratórios e correção monetária;

(v)

que o agravante não teria indicado, ponto a ponto, as alegadas diferenças de cálculo, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstração analítica consistente;

(vi)

que o agravante possuiria múltiplas fontes de renda, incluindo aposentadorias e verba salarial, de modo que eventual penhora de 30% não comprometeria sua subsistência;

(vii)

que o crédito decorrente dos aluguéis possuiria natureza alimentar, pois o imóvel locado constituiria fonte de renda complementar da agravada, que possui três filhas, divorciou-se em 13.06.2019 e teria enfrentado tratamento de câncer;

(viii)

que a agravada não é obrigada a aceitar acordo ou audiência conciliatória na fase executiva; e

(ix)

que o recurso teria caráter protelatório, em processo ajuizado em 19.09.2018 e ainda não integralmente satisfeito.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de inépcia da peça recursal, o não provimento do agravo, a manutenção integral da decisão agravada, a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80, I, II e V, e 81, § 3º, do CPC, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor da condenação atualizada.

É o relatório.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

I – DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar:
(i)
se a decisão agravada agiu corretamente ao rejeitar o pedido de revisão dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença;
(ii)
se as alegações de erro material e excesso de execução comportam reapreciação nesta fase processual; e
(iii)
se é possível determinar o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, enquanto se procede à revisão técnica do montante executado.

II – DA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A agravada suscita irregularidade formal da petição recursal, ao argumento de equívoco na qualificação das partes e na indicação patronal.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque eventual inexatidão formal, desacompanhada de efetivo prejuízo ao contraditório ou à compreensão da insurgência recursal, não constitui vício apto a impedir o conhecimento do recurso. O sistema processual civil prestigia a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas.

Ademais, foi plenamente possível a identificação das partes, da decisão impugnada e das razões recursais, tanto que a agravada apresentou contrarrazões circunstanciadas, demonstrando inexistir qualquer prejuízo processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

III – DO MÉRITO

Assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de revisão de cálculo sob o fundamento de ausência de demonstração concreta de equívoco aritmético. Contudo, da análise dos autos, constata-se que a insurgência deduzida não se limitou a alegações genéricas, mas apontou significativa oscilação entre demonstrativos sucessivamente apresentados, indicando valores distintos e progressão expressiva do débito em curto lapso temporal, circunstância suficiente para justificar a verificação judicial do montante exigido.

No caso concreto, o agravante sustenta que a dívida teria alcançado, em determinado momento, o valor de R$ 124.590,24, posteriormente reduzido para R$ 113.637,73 e, em seguida, majorado para R$ 209.472,92, afirmando ainda que, segundo memória de cálculo própria, o montante incontroversamente devido corresponderia a R$ 92.813,44.

Embora não caiba, em sede recursal, substituir desde logo a atividade técnica própria da contadoria judicial, mostra-se inequívoco que a divergência objetiva entre os valores apresentados recomenda a revisão especializada do cálculo.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
erros materiais ou meramente aritméticos em liquidação ou cumprimento de sentença não se submetem à preclusão
, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, sem ofensa à coisa julgada.

Isso porque a coisa julgada recai sobre o conteúdo decisório do título judicial, não sobre inexatidões numéricas decorrentes de operações matemáticas equivocadas, duplicidades, índices incorretamente aplicados ou lapsos de atualização.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, os quais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique em violação da coisa julgada. 5. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias de que houve erro material na elaboração dos cálculos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1642658 SP 2019/0379563-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

A correção pretendida, portanto, não implica rediscussão da sentença nem alteração do título executivo judicial, mas apenas busca adequar a execução aos exatos limites da condenação.

A execução deve se desenvolver no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, mas igualmente deve observar os postulados da proporcionalidade, da boa-fé processual e da menor onerosidade ao executado.

Assim, havendo dúvida objetiva e razoável acerca do
quantum debeatur
, recomenda-se a continuidade dos atos executivos apenas sobre a parcela incontroversa, resguardando-se simultaneamente o direito creditório da exequente e evitando-se constrições excessivas baseadas em valor ainda controvertido.

Noutro talante, o próprio agravante reconhece como devido o valor de
R$ 92.813,44
, quantia que indica como correta segundo sua memória de cálculo.

Tal reconhecimento autoriza o prosseguimento imediato da execução nesse montante, sem prejuízo de ulterior complementação após a revisão técnica a ser realizada pelo contador do juízo.

A medida atende à efetividade processual, evita paralisação indevida da execução e prestigia a satisfação parcial e imediata do crédito.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
reformar a decisão agravada, determinando a
revisão dos cálculos do cumprimento de sentença
, mediante remessa dos autos à
Contadoria Judicial
, a fim de que seja apurado o efetivo valor devido, observados os parâmetros fixados no título executivo judicial;

b)
reconhecer que eventuais erros materiais ou aritméticos em cálculos executivos
não se sujeitam à preclusão
, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem afronta à coisa julgada;

c)
determinar o
prosseguimento da execução pelo valor incontroverso de R$ 92.813,44
, facultando-se a prática dos atos executivos correspondentes, até ulterior definição do saldo remanescente após a revisão contábil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/06/2026